Tribunal: TJES
Processo: 5004654-48.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Inadimplemento
Data de julgamento: 2021-08-06

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5
004654-48.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
N
OVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

AGRAVADO :
CARLOS HENRIQUE CHAMON RIBEIRO E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
E
XTINÇÃO PARCIAL DO FEITO – LEGITIMIDADE – COBRANÇA DE VALORES EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO – PREVISÃO CONTRATUAL FIRMADA EXPRESSAMENTE – PREVISÃO DO ARTIGO 54 DA LEI DE LOCAÇÃO - LEGITIMIDADE RECONHECIDA
-
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1-
C
onforme se observa no contrato firmado entre as partes, a empresa possui a incumbência de perseguir os valores devidos pelos demais lojistas em favor da Associação destes
,
tornando-a legítima a empreender os meios necessários à consecução do
seu objeto.

2 –
Dispõe a Lei de Locação, em seu artigo
54 que “
Nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei”.

3
–
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
D
AR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004654-48.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A
AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE CHAMON RIBEIRO e outros (5)
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5
004654-48.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
N
OVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

AGRAVADO :
CARLOS HENRIQUE CHAMON RIBEIRO E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Conforme se observa nos autos, cuidam os autos deste agravo de instrumento, interposto
por NOVA CIDADE SHOPPPING CENTERS S/A, eis que irresignado com a decisão proferida nos autos da ação de número 0025237-43.2015.8.08.0024 (Ação de Despejo), movida em face de Carlos Henrique Chamon Ribeiro, então locatário, Ely Machado Ribeiro eAgnes Chamoun Ribeiro, ora fiadores
.

Aponta o recorrente a decisão objeto do recurso deve ser
r
evista
pois o Juízo prolator
r
econheceu equivocadamente a sua ilegitimidade, para perseguir os créditos que são devidos à Associação de Lojistas do Shopping Vitória (ALOSVIT) pelos agravados
.

A
firma a recorrente que, conforme o contrato de locação firmado entre as partes, é integrante deste o Estatuto da Associação dos Lojistas do Shopping Vitória (ALOSVIT), onde consta, expressamente, conforme art. 46, que a administradora do Shopping Vitória é a recorrente e que, como tal, é responsável por empreender a cobrança em favor da Associação. Assim, patente a sua legitimidade.

Aduz, em outra vertente, que a aplicação dos parâmetros estabelecidos pela decisão recorrida na fixação dos honorários deve ser, de igual forma, revista, já que há mensuração do proveito econômico que corresponde ao fundo de promoção, de onde o magistrado retirou a ilegitimidade da recorrente. Pugna, desta forma, pela revisão da decisão objurgada.

Em sede de contraditório, a parte agravada manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Vitória-ES., _____________________.

Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5
004654-48.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
N
OVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

AGRAVADO :
CARLOS HENRIQUE CHAMON RIBEIRO E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme se observa nos autos, cuidam os autos deste agravo de instrumento, interposto
por NOVA CIDADE SHOPPPING CENTERS S/A, eis que irresignado com a decisão proferida nos autos da ação de número 0025237-43.2015.8.08.0024 (Ação de Despejo), movida em face de Carlos Henrique Chamon Ribeiro, então locatário, Ely Machado Ribeiro eAgnes Chamoun Ribeiro, ora fiadores
.

Aponta o recorrente a decisão objeto do recurso deve ser
r
evista
pois o Juízo prolator
r
econheceu equivocadamente a sua ilegitimidade, para perseguir os créditos que são devidos à Associação de Lojistas do Shopping Vitória (ALOSVIT) pelos agravados
.

A
firma a recorrente que, conforme o contrato de locação firmado entre as partes, é integrante deste o Estatuto da Associação dos Lojistas do Shopping Vitória (ALOSVIT), onde consta, expressamente, conforme art. 46, que a administradora do Shopping Vitória é a recorrente e que, como tal, é responsável por empreender a cobrança em favor da Associação. Assim, patente a sua legitimidade.

Aduz, em outra vertente, que a aplicação dos parâmetros estabelecidos pela decisão recorrida na fixação dos honorários deve ser, de igual forma, revista, já que há mensuração do proveito econômico que corresponde ao fundo de promoção, de onde o magistrado retirou a ilegitimidade da recorrente. Pugna, desta forma, pela revisão da decisão objurgada.

Em sede de contraditório, a parte agravada manifestou-se pelo improvimento do recurso em sua integralidade.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por entender preenchidos os requisitos aptos para tanto
.

Assentado sobre o que foi
afirmado na decisão recorrida: Cuidam os autos de Ação de Despejo c/c Cobrança de Débitos ajuizada por
NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A,
em face de
CARLOS HENRIQUE CHAMON RIBEIRO e OUTROS,
partes devidamente qualificadas nos autos, pelas razões que se encontram explicitadas na peça de ingresso.

A
pós manifestação dos recorridos quanto a ilegitimidade da agravante para perseguir os débitos existentes o magistrado assim considerou:

Ademais, quanto à preliminar de ilegitimidade ativa para pleitear a contribuição do fundo de promoção da Associação dos Lojistas do Shopping Vitória, entendo que tal merece prosperar. Isso porque as verbas relativas ao fundo de promoção são de titularidade da Associação de Lojista e não da Autora, razão pela qual esta não possui legitimidade ativa para pleitear as referidas verbas.

Deste modo, reconheço a ilegitimidade ativa da Autora NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A no tocante ao pedido de cobrança dos valores relativos as contribuições mensais do fundo de promoção da Associação de Lojistas do Shopping Vitória, ocasião em que, nesta parte, extingo o processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, VI do CPC. Em razão do princípio da sucumbência, condeno o Autor ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos da Rés, que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do CPC, tendo em vista a simplicidade da causa.

As razões eleitas pelo recorrente, no sentido de ver
reformada a decisão que
acolheu a sua ilegitimidade perpassam pela previsão contratual existente e que foi devidamente assinada pelos recorridos, consiste na atribuição de cobrança, por parte da NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A, empreender a cobrança das verbas devidas pelos contratantes.

Necessário transcrever o que dispõe o artigo 46 do Estatuto assinado pelos recorridos:

A Administradora do SHOPPING VITÓRIA será encarregada da cobrança das contribuições mensais, cotas extras e taxa de manutenção da Associação dos Lojistas.

Logo adiante há previsão contratual fixada no sentido de que os valores recebidos não pertencem à recorrente mas a Associação que é destinatária dos mesmos. Desta forma, observo que há pertinência subjetiva da recorrente em relação aos valores devidos à Associação.

Necessário pontuar o que dispõe o artigo 54 da Lei de Locações que dita:

Nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei.

Mutatis mutandis,
o tema já foi analisado por esta corte contando o acórdão com o seguinte teor:

EMENTA: CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE – REJEITADA – MÉRITO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – LOJISTA DE SHOPPING CENTER – DEVER DE PRESTAR CONTAS POR PARTE DA ADMINISTRADORA DO SHOPPING – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. 2. 3. Mérito: A apelada ajuizou ¿ação de prestação de contas¿ em face de NOVA CIDADE SHOPPING CENTER S⁄A (
na qualidade de locadora da loja que ocupavam no Shopping Vitória, responsável pela cobrança, recebimento, quitação e repasse da verba "fundo de promoção" e pela gestão das verbas denominadas "condomínio" ou "encargos comuns"), do CONDOMÍNIO DO SHOPPING VITÓRIA (destinatário das verbas cobradas dos lojistas sob as rubricas "condomínio" ou "encargos comuns") e da ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING VITÓRIA (ALOSVIT) (destinatária da verba que mensalmente paga a título de "fundo de promoção"),
asseverando sere locatária de uma loja no Shopping Vitória, o qual é administrado pela NOVA CIDADE SHOPPING CENTER S⁄A e que em razão da referida avença, adimple aluguéis, fundo de promoção, encargos comuns e encargos mensais específicos. Porém, as demandadas não estavam prestando as contas referentes a esses encargos. 4. 5. 6. 7. Demonstrada a relação jurídica entre autora e os demandados, bem como o direito da apelada de exigir a prestação de contas, não merece reparo a sentença recorrida. 8. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 024060057809, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2016, Data da Publicação no Diário: 25/05/2016.

Esta corte não pode considerar a previsão contratual expressamente sobre a legitimidade da recorrente estar submetida a obrigação de prestar contas dos valores que recebe em favor da Associação e, no presente caso, distorcer a análise para inviabilizar a própria razão do contrato firmado e das cláusulas estabelecidas.

Desta forma,
CONHEÇO DO RECURSO e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a legitimidade da recorrente em empreender a cobrança dos valores relativos ao Fundo de Promoção estipulado no contrato
firmado entre as partes,
determinando-se o prosseguimento do feito e, consequentemente, prejudicada a estipulação de verba honorária em favor dos agravados.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5
004654-48.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
N
OVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

AGRAVADO :
CARLOS HENRIQUE CHAMON RIBEIRO E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
E
XTINÇÃO PARCIAL DO FEITO – LEGITIMIDADE – COBRANÇA DE VALORES EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO – PREVISÃO CONTRATUAL FIRMADA EXPRESSAMENTE – PREVISÃO DO ARTIGO 54 DA LEI DE LOCAÇÃO - LEGITIMIDADE RECONHECIDA
-
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1-
C
onforme se observa no contrato firmado entre as partes, a empresa possui a incumbência de perseguir os valores devidos pelos demais lojistas em favor da Associação destes
,
tornando-a legítima a empreender os meios necessários à consecução do
seu objeto.

2 –
Dispõe a Lei de Locação, em seu artigo
54 que “
Nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei”.

3
–
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
D
AR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em __02__de __agosto__de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.